Tribunal: TJMMG
Processo: 0001126-08.2016.9.13.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL -
CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA ROBUSTA E
SUFICIENTE - ADEQUAÇÃO DO FATO AO PRECEITO
PRIMÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR - PREVALÊNCIA
DO VOTO CONDUTOR NA APELAÇÃO DE ORIGEM -

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 0001126-08.2016.9.13.0001 Revisor: e relator para o acórdão Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/06/2020 Publicação: 06/08/2020 Decisão: Majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA ROBUSTA E SUFICIENTE – ADEQUAÇÃO DO FATO AO PRECEITO PRIMÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR – PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR NA APELAÇÃO DE ORIGEM – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Sd PM Felipe Alves dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, para manter o v. acórdão embargado. Ficou vencido o juiz Jadir Silva, que deu provimento aos embargos infringentes, para absolver o militar embargante da imputação contida na denúncia, nos termos da letra “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Tornou-se relator para o acórdão o Juiz Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto pelo Soldado PM Felipe Alves dos Santos, através do ilustre causídico Doutor Plauto Cavalcante Lemos Cardoso. O Soldado PM Felipe Alves do Santos foi denunciado pela prática do delito do art. 166 do CPM, nos termos seguintes: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, na data de 06 de setembro de 2015, às 20h53min, o denunciado criticou publicamente assunto atinente à disciplina militar. Segundo apurado, o denunciado enviou a mensagem n. 144684668274701453127-1511 (fls. 06) através do Painel Administrativo direcionada à 2º Sgt. PM QPE Janilda Vieira de Assunção, lotada no Núcleo de Assistência Integrada de Saúde – NAIS, e às Caixas Administrativas da Adjuntoria de Ensino e Treinamento – AET e da 21ª Companhia, contendo críticas indevidas à Administração Militar. No texto, o denunciado alegou que os administradores se valem da autoridade para cometer abuso e lesão de direito ao administrado; que a Corporação não oferece nenhum treinamento em conformidade com a lei; que os treinamentos oferecidos usurpam ilegalmente o tempo do administrado; que a Corporação constrange o militar a tomar parte em um jogo de faz de conta; que há uma incompleta ingerência na parte de treinamento da tropa; que há o flagrante desrespeito ao tempo privado dos militares para fins de exame, provas e consultas; que quaisquer matérias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de serviço não se baseiam em nenhum fundamento legal ou em norma, mas na conveniência, no amadorismo, na má-fé e no egoísmo; que a maior fonte de desgaste e estresse, perigo e sofrimento do militar na polícia vem do contato com a mentalidade unilateral dos administradores. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 166, caput (publicação ou crítica indevida), do Código Penal Militar [...] Em 8 de novembro de 2018, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Primeira Auditoria de Justiça Militar estadual decidiu, verbis (fls. 208/208v): [...] Por unanimidade de votos, condenou o réu Cb PM FELIPE ALVES DOS SANTOS, pela prática do delito capitulado no artigo 166, do CPM. Votaram pela condenação impondo pena de 10 (dez) meses de detenção, os juízes militares, CAP PM Gustavo de Castro Ferreira e o MAJ PM Sandro Heleno Gomes Ferreira; votou pela condenação impondo a pena de 4 (quatro) meses de detenção, o Juiz Militar CAP PM Renato Quirino Machado Júnior; votou pela condenação impondo a pena em 3 (três) meses de detenção, o Juiz Militar CAP PM Rodrigo Carvalho Rocha; votou pela condenação impondo a pena em 2 (dois) meses de detenção o MM. Juiz de Direito Titular. Tendo em vista a diversidade de votos no tocante a pena imposta e considerando que essa diversidade não estabelece maioria, a pena que prevalece é a de 4 (quatro) meses de detenção, nos termos do parágrafo único do art. 435, do CPM. O CPJ por unanimidade de votos não concedeu o benefício da Suspensão Condicional da Pena, em razão de expressa vedação legal contida no art. 88, II, alínea “a”, do CPM. (grifei) [...] Inconformado com o decreto condenatório, a defesa do militar interpôs o presente recurso de apelação (fl. 222). A colenda Segunda Câmara, por maioria, manteve a condenação do Soldado PM Felipe Alves dos Santos pela prática do delito de publicação ou crítica indevida (art. 166, caput, do CPM) e deu provimento parcial ao recurso da Defesa, apenas para reformar a pena e aplicá-la em seu mínimo legal, qual seja, 2 (dois) meses de detenção (ata da sessão de julgamento de fl. 256 e acórdão de fls. 257/260). O Soldado PM Felipe Alves dos Santos interpôs embargos infringentes, para a prevalência do voto vencido proferido por este relator, atuando como vogal naquele julgamento. Sustenta que há ausência de dolo de “criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo” e que ficou claro em instrução processual que a conduta do recorrente não se deu de forma pública. Alegou que transmitiu uma mensagem a três destinatários, via painel administrativo da PMMG, no qual só se podia acessar o conteúdo por meio de usuário e senha; e que não é à toa que os únicos militares que acessaram foram os que detinham a senha para administrar as caixas de mensagem – AET/34º BPM e 21º Cia. PM/34º BPM –, além da Sargento Janilda, para quem era dirigido o conteúdo da mensagem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu que, da forma como foi narrado na peça acusatória, dá-se a entender que foi ele quem iniciou a conversa no Painel Administrativo da Polícia Militar, agindo deliberadamente e com animus difamandi ou animus injuriandi, contudo alega que não foi assim que o fato aconteceu. Aduziu, mais, que se pronunciou insatisfeito com o ato administrativo em resposta à mensagem que recebera da Sargento Janilda (fl. 08), ou seja, ele não iniciou a conversa de forma intencional e com o objetivo de criticar publicamente ato da administração. Disse que a mensagem foi escrita e direcionada exclusivamente para a Sargento Janilda; que a Sargento é profissional do quadro da Saúde da PMMG, de modo que o recorrente se sentiu à vontade de expor suas angústias com esta profissional. Concluiu que as mensagens deixam claro que o único destinatário era a profissional da saúde, enfermeira do 34º Batalhão, de modo que o Recorrente sequer percebeu que os outros dois destinatários estavam “em cópia” na conversa, o que revela que não houve o dolo – difamandi ou injuriandi – de criticar publicamente qualquer ato da Administração. Em relação à atipicidade de conduta, destacou o parecer do douto Procurador de Justiça atuante nesta Justiça Militar e trecho do voto vencido no julgamento da apelação criminal, de minha lavra. Argumentou que os outros dois votos foram desfavoráveis a ele e a favor da tipicidade, e, ao seu ver, deram interpretação excessivamente extensiva ao vocábulo “publicidade”, para fazer a norma incriminadora alcançar a conduta do recorrente. Destacou a existência de precedente, contemporâneo e análogo, julgado da lavra do eminente juiz Sócrates Edgard dos Anjos, sobre o qual afirmou não haver diferença nas razões para decisões diversas. Ao final, requereu o conhecimento e recebimento do recurso, com efeito suspensivo. No mérito, requereu o seu provimento, para reformar-se o acórdão recorrido, fazendo prevalecer o voto vencido, haja vista a atipicidade da conduta e a ausência de dolo. O douto e culto Procurador de Justiça atuante nesta Corte castrense Doutor José Alberto Sartório de Souza, em seu parecer de fls. 275/278, assim se manifestou: Entendo deva prevalecer o voto vencido do Eminente Juiz Jadir Silva, conforme parecer por mim emitido nos autos, do qual transcrevo o seguinte trecho: “Os fatos são incontroversos, todavia, a conduta é atípica, pois o ‘painel administrativo’ da PMMG é meio de comunicação eletrônico, semelhante a e-mail, interno da corporação, e, no presente caso, somente 6 pessoas tiveram acesso à mensagem enviada pelo acusado, quais sejam: 5 militares e 1 funcionário civil (vide fls. 69 e 71). Este o teor do art. 166 do CPM: ‘Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.’ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ora, publicar é: “1. Transitivo direto: tomar (algo) público, amplamente conhecido; divulgar, propagar, ‘publicar uma notícia’. 2. Transitivo direto: levar (algo ao conhecimento do público, ‘publicar uma lei’’. Destarte, não houve publicidade da crítica feita pelo denunciado, porquanto sua mensagem não foi levada a conhecimento do público em geral, mas apenas o número restrito de pessoas, fato que configura mera infração disciplinar, já objeto de processo administrativo (vide fls. 75 e 76). Vale citar, a respeito, julgados do STM e desse TJMMG, respectivamente: ‘CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166, CPM). CRIME DE INSUBORDINAÇÃO. “SURSIS”. VEDAÇÃO LEGAL PARA CONCESSÃO. 1. Pratica o crime previsto no art. 166, do CPM, o militar que, livre e conscientemente, dirige críticas indevidas, sabidamente inverídicas, a seu superior hierárquico, de modo a ser percebido por indeterminado número de pessoas. “Trata-se de ato de insubordinação e de indisciplina, que não podia deixar de ser punido como crime previsto no capítulo referente à insubordinação.” (Sílvio Martins Teixeira). 2. É vedada a concessão de “SURSIS” no crime de insubordinação. Inteligência dos artigos 88, II, a, do CPM e 617, II, a, do CPPM. Provido o apelo do MPM, reformando-se a sentença absolutória. Decisão majoritária. STM – APELAÇÃO (FO) Apelo 48033 PE 1997.01.048033-1 (STM) (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, 1998)’ ‘EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRÍTICA INDEVIDA – ART. 166 DO CPM – ELEMENTAR DO TIPO – PUBLICAMENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATIPICIDADE – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “B”, DO CPPM. - Para a configuração do crime previsto na segunda parte do art. 166 do CPM, a crítica indevida – realizada pelo militar – a ato de superior, assunto ligado à disciplina militar, ou a resolução do Governo deve ser pública. - Dá-se provimento ao recurso de apelação para absolver o apelante, nos termos da letra “b” do art. 439 do CPPM. (TJMMG – Apelação 0002295-98.2014.9.13.0001 – Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos)’ Segue trecho do brilhante voto do Relator, Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos, na apelação criminal supra: ‘Narra a exordial acusatória que o apelante teria criticado, publicamente, por meio de mensagem transmitida via painel administrativo, ato de superior hierárquico, bem como criticado assunto atinente à disciplina militar. Pois bem. As condutas nucleares do tipo penal em questão são publicar e criticar, senão vejamos: Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente á disciplinar militar, ou qualquer resolução do Governo. In casu, importa-nos a segunda parte do referido dispositivo que se refere ao elemento objetivo criticar. O verbo criticar significa depreciar, censurar, dizer mal de determinada pessoa ou assunto. Para a configuração do crime em tela, mister que a crítica seja realizada publicamente, explícita, ouvida ou recepcionada por outras pessoas, devendo ainda recair sobre qualquer um dos três objetos: o ato de superior, o assunto atinente à disciplina e a resolução do governo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Segundo Enio Luiz Rossetto, “A Crítica deve ser pública. Criticar publicamente é criticar de forma aberta e para o conhecimento geral” (in Código Penal Militar. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 537/538). Nesse contexto, entendo que a conduta praticada pelo apelante não se amolda ao tipo penal previsto na segunda parte do art. 166 do CPM. Embora o teor da mensagem, enviada pelo apelante via Painel Administrativo (P.A.) para o Ten PM Allan Freitas e o Sd PM Warley, claramente exprima críticas a ato de superior hierárquico (3º Sgt PM Cláudio) e à disciplina militar, conforme se observa à fl. 07, entendo que não restou configurada a necessária publicidade da crítica para caracterizar o tipo penal em tela.’” É o relatório. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Juízes, ouvi com atenção o judicioso voto do eminente juiz Relator, mas dele ouso divergir, conforme entendimento que exponho a seguir. Após analisar detidamente os autos, não vejo como me afastar do entendimento lançado nos votos dos eminentes Juízes Sócrates Edgard dos Anjos, relator do apelo de origem, e Fernando Galvão da Rocha, revisor do apelo de origem. Com efeito, a prova dos autos demonstra cabalmente, na minha visão, que o ora embargante efetivamente criticou publicamente atos de seus superiores relacionados à disciplina militar. Não há qualquer dúvida de que o apelante se irritou com a notificação para o comparecimento ao Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) em determinada data, visando a reavaliação de TAF (Treinamento de Aptidão Física). É certo que o militar, ora embargante, poderia ter dado outro destino à sua irresignação, como pleitear nova marcação, ou conversar reservadamente com os superiores. Mas o militar preferiu descarregar sua insatisfação na forma de críticas à administração militar, atacando, sim, de forma aberta e consciente atos que dizem respeito à ordem e disciplina militares, e digo ataque porque as palavras e o tom usados não refletem, nem de longe, uma simples discordância, como ele insinua. Ora, dizer que os administradores se valem da lei para cometerem abuso e lesão a direito, que não há treinamento em conformidade com a lei, que obrigam o militar a participar de um “jogo de faz de conta”, que há ingerência no treinamento da tropa, que as ordens de serviço se baseiam no amadorismo e na má-fé dos superiores, dentre outras ilações, é inegavelmente uma crítica aos superiores e à disciplina. Quanto à publicidade das críticas, a prova dos autos é suficiente para demonstrar que o ora embargante remeteu sua mensagem a 03 (três) destinatários distintos, sendo que 02 (dois) desses destinatários são caixas administrativas do 34º Batalhão de Polícia Militar, o que possibilita o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 conhecimento das críticas por outros militares, alargando a propagação do conhecimento. Não posso negar que o ato perpetrado pelo ora embargante tem o poder de alcançar muitas pessoas, apesar de não vislumbrar qualquer conceito jurídico exigível sobre o número de pessoas necessárias a tornar pública uma crítica, como muito bem observado pelo eminente juiz Fernando Galvão da Rocha no voto proferido por ocasião do julgamento do apelo de origem. O juízo da tipicidade não pode se sujeitar a limitações inexistentes nas normas jurídicas, sob pena de vedarmos a averiguação do real alcance proibitivo da norma, bem lançado nos votos que mantiveram a materialidade e a autoria do crime, provendo o apelo apenas quanto à pena estabelecida. Ora, o militar encaminhou suas críticas a setores que não se relacionam com o objeto intrínseco à irresignação, ou seja, com a designação de data para comparecimento ao NAIS. Então, existe a inequívoca adequação do ato ao preceito primário do art. 166 do Código Penal Militar (CPM), notadamente na segunda parte do dispositivo. A própria posição topográfica do art. 166 do CPM demonstra a razão de sua existência. O delito militar está inserto no Título II da Parte Especial da Lei Penal castrense, que contém os crimes contra a autoridade ou disciplina militar, e o objetivo é proteger os bens jurídicos da hierarquia e disciplina militares, bem como o prestígio das instituições militares, que devem ser respeitados em qualquer circunstância por militares, e esses bens estarão certamente em risco se for autorizado ao militar criticar abertamente os atos de seu superior ou relacionados à disciplina. Para mim, tornar público é fazer a sua censura, o seu julgamento, o seu maldizer, ser conhecido por outras pessoas, sem determinação quanto ao número de indivíduos, exigindo-se tão somente a externalização do pensamento crítico. Atos como esse, praticados pelo militar embargante, trazem sérios riscos aos princípios maiores das corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem comprometer seriamente a disciplina no seio da tropa. Vejam Vossas Excelências onde poderemos chegar pela inobservância da pura e simples objetividade da lei penal militar, que estampa com intensa propriedade a inexigibilidade do conhecimento das críticas por elevado número de pessoas. O certo é que o militar criticou publicamente, e deve, agora, ser responsabilizado pelos seus atos. Ante o exposto, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão recorrido – em que prevaleceu como condutor o voto do eminente juiz Sócrates Edgard dos Anjos, acompanhado ali pelo voto do eminente juiz Fernando Galvão da Rocha –, apelação de mesmo número. É como voto. JUIZ JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheci do recurso. No mérito, reitero o meu voto vencido, no sentido de acolher integralmente o parecer do eminente Procurador de Justiça, por reconhecer a atipicidade de conduta, porquanto faltou ao ato do militar a publicidade necessária a configurar o delito de crítica indevida – segunda parte do tipo descrito no art. 166 do Código Penal Militar (CPM) –, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Publicação ou crítica indevida Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. As supostas críticas consideradas indevidas teriam sido enviadas pelo Soldado PM Felipe Alves dos Santos à 2º Sargento PM Janilda Vieira de Assunção, à seção da Adjuntoria de Ensino e Treinamento (AET) e à caixa administrativa da 21ª Companhia, através de Painel Administrativo (PA) – sistema de comunicação interna que equivale a e-mail. O meio utilizado pelo apelante não é público, visto que o sistema de PA consiste em uma ferramenta de comunicação interna da Instituição Militar de direcionamento pessoal do usuário, não sendo acessada por qualquer pessoa vinculada à rede. Conforme destacou o eminente Procurador de Justiça, [...] não houve publicidade da crítica feita pelo denunciado, porquanto sua mensagem não foi levada a conhecimento do público em geral, mas apenas a número restrito de pessoas, fato que configura mera infração disciplinar, já objeto de processo administrativo (vide fls. 75 e 76). Para se configurar este delito de insubordinação, faz-se necessária a realização da elementar normativa “publicamente” (que equivale à ciência de um número indefinido de pessoas), prevista na segunda modalidade do delito – a crítica indevida propriamente dita. A atuação do militar pode ser havida como transgressão disciplinar, todavia não configura o delito previsto no tipo do art. 166 do CPM, razão pela qual absolvo o número 149.532-4, Soldado PM Felipe Alves dos Santos. Pelos motivos acima expostos, dou provimento aos embargos infringentes, para manter meu voto vencido, no sentido de absolver o militar da imputação contida na denúncia, nos termos da letra “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz Osmar Duarte Marcelino. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Senhores juízes, após detida análise, entendo que, ao presente recurso, deve ser negado provimento, mantendo-se a condenação pela prática do delito do art. 166 do Código Penal Militar (CPM), considerando que inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime. A prova constante nos autos, à fl. 16, é inequívoca e suficiente para a manutenção da condenação. Ao remeter a mensagem recheada de críticas à Sgt Janilda, por meio do painel administrativo da PMMG, bem como às caixas administrativas de dois outros setores: 21ª Cia/34º BPM e Adjuntoria de Ensino e Treinamento (AET), resta evidente a intenção do embargante de criticar e a publicidade de sua conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A discordância do embargado sobre a sua notificação para reavaliação do treinamento de aptidão física não justifica o envio de mensagem com críticas ao superior para três setores diferentes. A conduta do embargando de encaminhar a mensagem criticando seu superior para setores que sequer poderiam apreciar seu requerimento permitiu o acesso ao seu conteúdo por diversas pessoas e setores. Conforme destacado em meu voto proferido quando do julgamento do recurso de apelação, a interpretação do 166 do Código Penal Militar (CPM) – criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar – exige a apuração de significado da conduta examinada para além de uma interpretação literal do tipo. No caso em exame, o embargante desnecessariamente dirigiu suas críticas ao conhecimento de pessoas que estavam fora do círculo restrito do diálogo que mantinha sobre a questão concreta a ser resolvida. Portanto, resta demonstrado que as críticas foram públicas, inexistindo exigência no tipo penal de que a publicidade da crítica seja para um número indeterminado de pessoas. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso e mantenho a condenação do embargado à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 166 do CPM. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz Osmar Duarte Marcelino. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz Osmar Duarte Marcelino. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz Osmar Duarte Marcelino. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Revisor e relator para o acórdão